Tribunal: TJDFT
Processo: 0704467-86.2022.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. TÍTULO EXECUTIVO. SENTENÇA COLETIVA. OBJETO. RESSARCIMENTO DE VERBA REMUNERATÓRIA DEVIDA AOS SERVIDORES PÚBLICOS SUBSTITUÍDOS PELA ENTIDADE SINDICAL. SERVIDORES DAS EXTINTAS FUNDAÇÕES PÚBLICAIS. COMPREENSÃO NA REPRESENTAÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO COLETIVO. FORMAÇÃO. ALCANCE DE SERVIDORA DA EXTINTA FUNDAÇÃO CULTURAL DO DISTRITO FEDERAL. ENCADEAMENTO LÓGICO. SERVIDORA BENEFICIÁRIA DA VERBA REMUNERATÓRIA SUPRIMIDA E REPRESENTADA PELO SINDICATO AUTOR DA DEMANDA COLETIVA. FUNDAÇÃO CULTURAL. EXTINÇÃO. INTEGRAÇÃO AOS QUADROS DA SECRETARIA DE CULTURA DO DISTRITO FEDERAL. ASSUNÇÃO DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DOS RESPECTIVOS SERVIDORES PELO DISTRITO FEDERAL. LEGITIMIDADE PARA COMPOR O POLO ATIVO. RECONHECIDA. LEGITIMIDADE ATIVA PATENTE. CRÉDITO RECONHECIDO. SUSPENSÃO DO TRÂNSITO DO EXECUTIVO. TEMA 1.169/STJ. NECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO DO JULGADO. DISCUSSÃO INEXISTENTE NO CASO CONCRETO. APURAÇÃO DO CRÉDITO EXEQUENDO. APURAÇÃO MEDIANTE SIMPLES CÁLCULOS ARITMÉTICOS. SOBRESTAMENTO DO CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. DESCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. Conquanto sobejante determinação emanada do Superior Tribunal de Justiça, que, ao afetar, para julgamento sob a sistemática dos Recursos Especiais Repetitivos, o REsp 1.978.629 (objeto do Tema 1.169), destinado a definir se a liquidação prévia do julgado traduz requisito indispensável para o ajuizamento de cumprimento individual de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, determinara a suspensão de todos os processos pendentes que versem sobre a questão, o alcance da suspensão determinada deve ser aplicado em compasso com o estágio em que a pretensão executiva individual se encontra e se a questão se afigura controvertida em seu bojo.
2. Apreendido que, no caso concreto, conquanto disponha sobre pretensão executiva individual aparelhada por título executivo coletivo de natureza genérica, não se controverte sobre a necessidade da prévia liquidação do julgado, agregado ao fato de que a aferição do valor do crédito executado demandara a elaboração de simples cálculos aritméticos, pois dispõe sobre crédito remuneratório assegurado a servidor público, o trânsito do executivo não está compreendido na determinação de suspensão emanada da Corte Superior de Justiça no momento da afetação do Tema 1.169.
3. É um truísmo que a legitimidade passiva no ambiente de ação coletiva é determinada pela parte condenada, de acordo com o dispositivo que guarnece o título judicial, ao passo que a legitimidade ativa dos beneficiados e alcançados pelo título depende da apreensão do alcance subjetivo da res judicata, daí defluindo que, ajuizada ação coletiva pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal- SINDIRETA-DF em desfavor do ente distrital, a condenação dela germinada, versando sobre direito individual e homogêneo, alcança os servidores das fundações públicas integrantes das categorias representadas pelo Sindicato que restaram posteriormente incorporados aos quadros dos órgãos integrantes da administração direta.
4. Havendo o título executivo debitado a condenação ao pagamento das prestações em atraso relativas ao benefício alimentação, irregularmente suspenso, destinado aos servidores civis da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Distrito Federal, exclusivamente ao ente distrital, sobeja sua legitimidade passiva para o executivo que aparelha, uma vez que, a par de a questão, que deveria ser suscitada na etapa cognitiva, restar acobertada pela coisa julgada, fora o Distrito Federal quem editara o ato normativo que determinara a suspensão do benefício.
5. Integrando a exequente os quadros de fundação pública, sendo, pois beneficiária da vantagem remuneratória indevidamente suprimida - benefício alimentação -, pois destinada aos servidores da administração pública direta, autárquica e fundacional (Lei no 786/94; Decreto no 16.990/96), estando, ademais, compreendida como representada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal - SINDIRETA/DF, conquanto extinto o ente fundacional e integrada aos quadros de órgão da administração direta, é inexoravelmente beneficiária do título que se formara na ação coletiva promovida pelo ente sindical visando o pagamento da vantagem indevidamente suprimida, estando, pois, revestida de legitimação para promover executivo individual por ele aparelhado visando perceber o assegurado.
6. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada. Unânime